Tribunal: TJMT
Processo: 0026512-26.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026512-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), TERTULIANO PEREIRA LOPES FILHO - CPF: 112.289.621-20 (APELADO), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0026512-26.2014.8.11.0041, opostos em desfavor de
Tertuliano Pereira Lopes Filho
, julgou improcedente os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, que a sentença fora proferida equivocadamente no ponto que estabeleceu como parâmetro: a) para correção monetária, a aplicação do
“INPC de 30/10/2008 até 30/06/2009 e a partir de então o IPCA até a expedição do precatório
”, e b) para o juros da mora “
os índices aplicáveis à caderneta de poupança partir de 29/06/2011
” (Id. 3943975, fl.05).

Alega que, quanto aos juros de mora, correta seria a adoção dos “
índices aplicáveis

à caderneta de poupança, a partir de 26/06/2011, na taxa de 0,5 % (meio por cento) ao mês
”; e, no que tange à correção monetária, novamente “
o critério caderneta de poupança, por se tratar de cumprimento de sentença anterior ao recente entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
” (Id. 3943978, fl.06).

Requer o provimento do recurso (Id. 3943978, fl.06).

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020